Tribunal: TJES
Processo: 5009816-74.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009816-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSON RIOS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5009816-74.2024.8.08.0035

EMBARGANTE
: BANCO BMG; ELSON RIOS

EMBARGADO
: ELSON RIOS; BANCO BMG

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DOCUMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, CONTUDO, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO.

1. Cuida-se de Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão de ID nº 14595594, proferido por esta 4ª Turma Recursal, que negou provimento aos recursos inominados interpostos, mantendo incólume a sentença.

2. Sustenta a parte autora embargante, a existência de omissão quanto ao termo inicial do prazo quinquenal. Por outro lado, o réu embargante aponta omissão quanto à compensação dos valores depositados na conta bancária do autor.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se que de fato, o v. acórdão embargado não enfrentou de forma expressa e detalhada os dois pontos suscitados nas razões recursais do Município. Passo, pois, ao saneamento.

5. Em relação aos embargos da parte autora, verifico que o acórdão, de fato, foi omisso. Sobre o ponto, percebe-se que a relação jurídica travada entre as partes é de trato sucessivo. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, in verbis: “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.” (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019). Sendo assim, no que se refere ao início da contagem do prazo fatal, os descontos de valores no benefício da parte recorrida deram-se mensalmente, de maneira que a lesão renova-se periodicamente, de modo que devem ser reputadas prescritas somente aquelas que se venceram anteriormente ao lapso de cinco anos retroativos a data de ajuizamento da demanda. Considerando que o embargado ajuizou a demanda em 08/03/2024, encontram-se prescritos os valores descontados anteriormente a 08/03/2019, conforme definido pelo juízo de origem.

6. No que tange à alegação de omissão quanto à compensação, este foi devidamente analisado pelo juízo de origem:

“
Assim, segundo se extrai da ferramenta “Calculadora do Cidadão” disponível no site do BACEN, considerando o empréstimo total de R$ 741,00 à taxa de juros de 2,08% têm-se que o valor efetivamente devido pela autora à requerida em razão do empréstimo em questão é de R$ 1.435,68.

Segundo se extrai dos documentos acostados na inicial a parte autora já despendeu a quantia de R$ 2.886,61, uma vez que conforme extratos colacionados pelo autor em alguns meses não houve desconto, bem como os documentos referentes aos anos de 2017 (ID. 40531482-FLS.5) e 2021 (ID.40531483-fls.4) estão ilegíveis não servindo como meio de prova para apuração de valores despendidos pelo autor.

Portanto, nítido que quitado o empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, bem como que a Autora despendeu a maior a quantia de R$ 1.450,93.

O Código Civil é claro ao dispor em seu artigo 142 que:

O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a declaração de vontade, não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada.

Portanto, como a parte autora afirma em sua peça inicial que procurou o banco requerido e junto a ele realizou empréstimo, deve ser reconhecer o negócio jurídico firmado, convertendo a operação à modalidade de empréstimo pessoal, abatendo os valores já pagos e reconhecendo a quitação do contrato
”.

7. Portanto, embora se acolha os presentes embargos para sanar as omissões apontadas, não vislumbro fundamentos hábeis a ensejar a modificação do julgado, razão pela qual afasto os efeitos infringentes pretendidos.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para sanar as omissões anteriormente indicadas,
SEM, TODAVIA, ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO.

9. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)